Tribunal: TJES
Processo: 5015929-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015929-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDERSON ROSA FAGUNDES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5015929-05.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SANDERSON ROSA FAGUNDES

RECORRIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SANDERSON ROSA FAGUNDES em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais movido contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A controvérsia origina-se do ajuizamento de uma ação de busca e apreensão (Processo nº 0009710-71.2018.8.08.0048) pelo banco recorrido. O autor, ora recorrente, alega que a referida ação e a subsequente apreensão de seu veículo foram indevidas, pois ele havia quitado o débito em atraso no mesmo dia da propositura da demanda judicial, através de boleto emitido pela assessoria do próprio banco. Sustenta que essa conduta configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que o banco agiu em exercício regular de direito, uma vez que, devido à ausência de compensação bancária imediata, não teria como ter conhecimento do pagamento no exato momento do ajuizamento da ação. Inconformado, o recorrente busca a reforma integral da decisão, reiterando a tese de falha na prestação do serviço e do dano moral suportado.

É o breve relatório.

O recurso não merece provimento.

A análise dos autos revela que o recorrente se tornou inadimplente em contrato de financiamento de veículo, deixando de pagar quatro parcelas consecutivas, com vencimentos de dezembro de 2017 a março de 2018. Após negociação, realizou o pagamento do valor em atraso mediante boleto bancário no dia 09 de maio de 2018 às 13h42 (ID 11938616). Consta que, no mesmo dia, com menos de 1 hora de diferença (ID 11938625 – pág. 4), o banco recorrido ajuizou a ação de busca e apreensão. Posteriormente, em cumprimento à liminar deferida naquele processo, o veículo foi apreendido e, por fim, alienado extrajudicialmente.

A questão central consiste em definir se a propositura da ação de busca e apreensão, em tais circunstâncias, caracteriza ato ilícito passível de compensação por dano moral. Embora a relação jurídica entre as partes seja de consumo e a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, a análise da conduta deve considerar a origem de toda a controvérsia, que reside no inadimplemento contratual do próprio consumidor.

O ajuizamento de ação de cobrança, incluindo a busca e apreensão do bem dado em garantia, é um desdobramento previsível e legítimo da mora do devedor. No caso dos autos, o recorrente deu causa à cadeia de eventos ao atrasar o pagamento de múltiplas parcelas.
A quitação da dívida no mesmo dia do ajuizamento da ação, ainda que tenha o poder de extinguir a obrigação principal, não transforma, automaticamente, o exercício de um direito pelo credor em um ato ilícito.
A conduta do consumidor, ao adimplir a obrigação em atraso somente após meses e no limite do tempo, concorreu de forma decisiva para a situação conflituosa, pois os procedimentos para a cobrança judicial já estavam em andamento.

Dessa forma, a medida judicial não pode ser considerada surpreendente ou abusiva por parte do credor, pois era uma consequência esperada diante da inadimplência prolongada. A aparente falha de comunicação interna do banco, que ajuizou a ação quase simultaneamente ao pagamento negociado, demonstra falta de sincronia administrativa, mas não possui autonomia para, isoladamente, configurar o dano moral, pois sua causa primária foi a mora do devedor. O dissabor vivenciado pelo recorrente decorre, em primeira análise, de sua própria conduta contratual.

Ademais, no que tange à alegação de que o recorrido alienou o bem indevidamente mesmo após o pagamento, cumpre destacar que
tal fato já foi objeto de análise e sanção na própria ação de busca e apreensão
(ID 11938613). Naquela demanda, a ação foi extinta sem resolução de mérito e, diante da impossibilidade de devolução do veículo, a obrigação foi convertida em perdas e danos, com a aplicação da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69. Conforme informado na contestação e comprovado pelo documento de ID 11938626, o recorrente já promove o cumprimento de sentença daqueles valores, que buscam justamente reparar o prejuízo decorrente da perda do bem. Portanto,
uma nova condenação por dano moral com base nos mesmos fatos configuraria indevido
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida. A pretensão indenizatória é improcedente, seja porque o ajuizamento da ação de busca e apreensão decorreu da mora do próprio autor, caracterizando exercício regular de direito do credor, seja porque a reparação pela subsequente apreensão e alienação do veículo já foi devidamente abordada e sancionada no processo específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, mas,
NEGO SEU PROVIMENTO.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)